Tribunal: TJMT
Processo: 1037070-35.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037070-35.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), MARIA AMELIA SARAIVA - CPF: 791.387.308-63 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE), SARA REGINA PEREIRA - CPF: 153.070.768-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – PRELIMINARES – PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS PRESENTES – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR POR INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – REJEITADAS – MÉRITO – EQUIPAMENTO DANIFICADO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar cerceamento de defesa ainda que o pleito tenha sido baseado em prova unilateral, os fatos narrados, aliados aos documentos juntados pelas partes durante a tramitação do feito, se mostram suficientes para solucionar a questão com segurança, de modo a afastar a aventada prejudicial de mérito.

Embora haja previsão na resolução n. 414/2010 da ANEEL, não é obrigatório a abertura de processo administrativo para que o consumidor busque ressarcimento dos danos causados pela concessionária distribuidora de energia elétrica.

Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos do segurado, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica (oscilação de energia), surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados ao segurado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1037070-35.2017.8.11.0041

APELANTE:

ENERGISA S/A

APELADO:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA S/A
contra sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível da comarca de Cuiabá-MT, MMa Juíza Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, lançada nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos no 1037070-35.2017.8.11.0041
,
ajuizada por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida/apelante ao ressarcimento do valor de R$ 4.604,40 (quatro mil, seiscentos e quatro reais e quarenta centavos), a título de danos materiais causados pela falha na prestação dos serviços, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetaria pelo índice do INPC a partir do efetivo desembolso da quantia para reparo dos prejuízos, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

A apelante, em suas razões recursais, defende que a r. sentença merece ser anulada em decorrência do cerceamento de defesa, visto que o “laudo técnico” anexado ao processo em epígrafe foi produzido unilateralmente, sem a participação da recorrente, de modo que entende que o dano não foi efetivamente comprovado.

Ressalta que em consulta ao sistema da concessionária, não foram encontrados procedimentos administrativos instaurados ou reclamações sobre supostos danos elétricos, de modo que sustenta a falta de interesse processual.

Discorre que a seguradora recorrida sequer comprovou através de notas fiscais e/ou recibos que efetivamente despendeu valores, cujo ressarcimento pleiteia.

A par disso, pugna pelo provimento do recurso, para que seja totalmente reformada a sentença, a fim de se julgar improcedentes os pedidos da inicial, invertendo-se a sucumbência e condenar a recorrida por litigância de má-fé (Id. 101685640).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, em decorrência da ausência das razões recursais, de modo que entende que há falta a regularidade formal prevista no artigo 1.010, inciso II e III, do Código de Processo Civil.

Ainda, aduz que não há falar em cerceamento de defesa, tendo em vista que o juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção de demais provas.

No mais, defende que não há necessidade de esgotamento da via administrativa antes de se ingressar em juízo, pois não há que se falar na aplicação de normas administrativas em detrimento da legislação vigente.

Ressalta que foram juntados aos autos todos os documentos necessários para subsidiar o pedido exordial, de forma que caberia a requerida/apelante comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ainda, explica que os laudos técnicos foram produzidos por profissionais integrantes dos quadros de empresas especializadas na manutenção dos bens danificados, sendo que a origem dos danos é decorrente da oscilação de energia (Id. 101685645).

O preparo foi recolhido (Id. 101685642 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em
ausência de regularidade formal,
prevista no artigo 1.010, inciso II e III, do Código de Processo Civil, uma vez que as razões recursais estão anexas nos ids. 101685640 - Pág. 2/12, expondo os motivos de fato e de direito para alteração da sentença.

No tocante ao suposto
cerceamento de defesa
, importante ressaltar que o Juiz é o destinatário da prova, e cabe a ele o exame de sua utilidade e necessidade, sendo livre para apreciar os fatos e as circunstâncias constantes nos autos, a fim de entregar a prestação jurisdicional com segurança e efetividade.

No caso dos autos, a apelante não postulou pela realização de prova pericial, e ainda que deferida, se mostra inócua, tendo em vista que os equipamentos, pelo decurso do tempo, não mais existem.

Ainda quanto à realização de audiência de instrução para oitiva de testemunhas, a pretensão não está fundamentada, pois sequer foi exposta a justificativa para a realização dessas provas.

Assim, ao contrário do que outrora fora decidido, não há falar em cerceamento de defesa, ainda que o pleito tenha sido baseado em prova unilateral, pois os fatos narrados, aliados aos documentos juntados durante a instrução processual, bastam para solucionar a questão
sub judice
com segurança, mostrando-se despicienda a renovação dos atos instrutórios, o que fatalmente desprestigiaria os primados da duração razoável do processo e celeridade processual.

A propósito:

“AÇÃO REGRESSIVA – PRESCRIÇÃO –
CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS
– SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – EFETIVO DESEMBOLSO – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. Conforme o disposto no art. 27, do CDC, o prazo prescricional da relação jurídica originária é de 05 (cinco) anos. Assim, considerando o vínculo consumerista entre as partes, a seguradora sub-rogada pode pleitear o ressarcimento do valor efetivamente pago nos mesmos termos e limites aplicáveis ao segurado.
Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida.
Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem. Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente. No exercício de direito de regresso da seguradora em desfavor da causadora do dano, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir da data do pagamento da indenização securitária. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado dos apelados, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC/15.”
(N.U 1002464-44.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021)

Por outro lado, a alegação da apelante quanto à exigência de
prévio requerimento administrativo
para a propositura da ação, em referência, não pode prosperar.

Embora haja previsão na resolução n. 414/2010 da ANEEL, não é obrigatório à abertura de processo administrativo para que o consumidor busque ressarcimento dos danos causados pela concessionária distribuidora de energia elétrica.

De fato, é livre o acesso ao poder judiciário, por se tratar de direito fundamental, consagrado na Constituição da República, não sendo comportável, na espécie, exigir que o autor submeta sua pretensão na esfera administrativa para somente, em seguida, ingressar com a ação judicial.

Demais disso, a resistência da concessionária em acolher a pretensão estampada na petição inicial, inclusive mediante a interposição do recurso, em referência, torna desarrazoado exigir o prévio requerimento administrativo para a propositura da ação.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REGRESSO – SEGURO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO-CONSUMIDOR - DANOS EM BENS DOS SEGURADOS DA AUTORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA RÉ - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA –
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE
RESPONSABILIDADE – INOCORRÊNCIA – ÔNUS DA PROVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - O juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental. II
- Em que pese a acusação de ausência de comunicação administrativa, o nosso sistema constitucional prevê o princípio da inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 5o inciso XXXV, o qual determina que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, independentemente da busca administrativa prévia da parte demandada
. III - STF - Súmula 188: O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro IV - Restou comprovada a falha na prestação do serviço da concessionária apelante, que por sua vez atingiu o consumidor e por corolário a seguradora recorrida que teve que arcar com os custos dos prejuízos decorrentes das oscilações de tensão e descargas na rede de energia elétrica, conforme laudos técnicos anexados aos autos”. (TJ-MT 10251607420188110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 28/10/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2020)

Portanto, afastadas as preliminares, se faz necessária a apreciação do mérito recursal, ou seja, se os argumentos expendidos pela concessionária de energia elétrica são suficientes para a alteração do resultado dado pelo julgador monocrático.

Antes, contudo, pertinente traçar breve relato dos fatos para melhor exame da questão posta.

Infere-se dos autos que a
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
, ajuizou a ação de regresso em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ora apelante
, buscando o ressarcimento do prejuízo suportado por sua segurada em decorrência de descarga elétrica ocorrida em 16/01/2015, na unidade consumidora da Sra. Doriana Cittadella Alves, danificando bens móveis.

Irresignada, a ENERGISA interpôs o presente recurso de apelação, visando reformar integralmente a sentença de primeiro grau, asseverando, para tanto, a falta de comprovação do nexo de causalidade entre a ação ou omissão (descarga elétrica) e o dano propriamente dito.

É fato incontroverso nos autos que a seguradora requerente firmou com a Sra. Doriana Cittadella Alves contrato de seguro, representado pela Apólice no. 01.14.539183 (id. 101687582 - Pág. 1), através do qual se obrigou, mediante o recebimento do prêmio, a garantir os riscos ao qual seu respectivo imóvel

estivesse exposto durante o período de vigência da apólice.

Em virtude disso, a cia. apelada indenizou esse segurado após a regulação do sinistro,
a qual comprovou que os danos alegados decorreram de falha na prestação do serviço pela concessionária, responsável pela distribuição de energia no local dos fatos
.

Pois bem. Constata-se dos autos que a empresa demandada, ora recorrente, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinado ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, situação que não se verifica dos autos,
já que a descarga ocorreu em razão de oscilação de energia
(id. 101687584).

Como se vê dos autos, a apelante não trouxe qualquer prova ou documento apto a demonstrar que, no dia
16/01/2015
, sua rede de distribuição de energia elétrica funcionou perfeitamente quanto à unidade consumidora da Sra. Doriana Cittadella Alves.

Desta forma, os documentos carreados aos autos são suficientes para comprovar o nexo causal, bem como os danos que resultaram à demandante, e sendo a responsabilidade objetiva, cabe a apelante (Energisa) o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, o que não fez.

Portanto, evidenciados os requisitos necessários à reparação, e considerando que a seguradora, ora requerente, se sub-rogou aos direitos dos segurados indenizados, não há outro caminho senão àquele conferido na sentença hostilizada, devendo-se, assim, ser mantida a condenação da concessionária de serviço público ao ressarcimento de parte dos prejuízos causado e apurados, sendo estes no valor de
R$ 4.604,40 (quatro mil, seiscentos e quatro reais e quarenta centavos)
, em face da sub-rogação.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS EM QUE SE PRETENDE O REGRESSO, PELA SEGURADORA, DE VALOR QUE PAGOU AO SEGURADO, A TITULO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DECORRENTE DE PREJUÍZOS TIDOS EM RAZÃO DE FALHAS NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, AQUI APELANTE – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – PROVA PRODUZIDA PELA AUTORA SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR O DIREITO VINDICADO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉRICA E DIREITO DE REGRESSO DEMONSTRADOS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA. Sem razão a alegação de cerceamento de defesa, se a parte sequer postulou produção de prova pericial, no momento próprio para tanto, inclusive, se a renunciou.
Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração da culpa, máxime por se tratar de responsabilidade objetiva.
Quanto aos juros de mora e correção monetária, incidem, em casos tais, ação de regresso de seguradora contra o causador do prejuízo, a partir do desembolso (TJRS, Apelação Cível, No 70079731444, Julgado em: 03-04-2019)”.
(N.U 1003871-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021)

Por fim, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé da recorrente, pois não restou comprovado nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 15 para 20% sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021